Tribunal: STM
Processo: 7000743-24.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravos internos, mantendo a negativa de seguimento a recursos extraordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir, em preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, se o recurso deve ser conhecido quanto a argumentos novos; (ii) verificar se o acórdão embargado padece de omissão e de obscuridade; e (iii) estabelecer se a reiteração de fundamentos já apreciados caracteriza abuso do direito de recorrer e intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não comportam conhecimento quanto a argumentos estranhos às razões do agravo interno, ante a vedação à inovação recursal.
4. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão atacado, pois a matéria levada a julgamento foi inteira e devidamente apreciada, com fundamento na sistemática da repercussão geral.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida, nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
6. O manejo de aclaratórios com o nítido propósito de postergar o deslinde processual revela caráter protelatório, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Não conhecimento dos Embargos de Declaração em relação à ausência de arrolamento de testemunha e ao perdão judicial. Rejeição dos aclaratórios na parte conhecida, com determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do feito.
Tese de Julgamento: “1. A inovação recursal impede o conhecimento parcial dos aclaratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada ou ao mero inconformismo da parte. 3. O caráter protelatório do recurso justifica a imediata certificação do trânsito em julgado”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 542; CPC, art. 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 22.375 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/10/2018; STM, ED 7000569-88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Pleno, j. 8/10/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000743-24.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
ADVOGADO(A): JOÃO BATISTA SANTANA (OAB RJ85022)
ADVOGADO(A): LUCIANO SANT'ANNA BALZANO (OAB RJ126305)
EMBARGANTE: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
ADVOGADO(A): SANDRA DOS PASSOS SOUZA (OAB RJ66326)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA NÃO CONHECER DOS RECURSOS EM RELAÇÃO À
AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA E AO PERDÃO JUDICIAL.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, EM CAUSA PRÓPRIA,
POR LUCIANO SANT'ANNA BALZANO E SANDRA DOS PASSOS SOUZA, BEM
COMO DE DETERMINAR, ANTE O CARÁTER PROTELATÓRIO DOS
PRESENTES ACLARATÓRIOS, A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO DO ACÓRDÃO E O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000743-24.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
EMBARGANTE: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravos
internos, mantendo a negativa de seguimento a recursos extraordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir, em preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, se o recurso deve ser conhecido quanto a
argumentos novos; (ii) verificar se o acórdão embargado padece de omissão e
de obscuridade; e (iii) estabelecer se a reiteração de fundamentos já apreciados
caracteriza abuso do direito de recorrer e intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não comportam conhecimento quanto a
argumentos estranhos às razões do agravo interno, ante a vedação à inovação
recursal.
4. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão atacado, pois a
matéria levada a julgamento foi inteira e devidamente apreciada, com
fundamento na sistemática da repercussão geral.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão
de matéria fática ou jurídica já decidida, nem para manifestar inconformismo
com o resultado do julgamento.
6. O manejo de aclaratórios com o nítido propósito de postergar o deslinde
processual revela caráter protelatório, o que autoriza a imediata certificação do
trânsito em julgado e o arquivamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Não conhecimento dos Embargos de Declaração em relação à ausência de
arrolamento de testemunha e ao perdão judicial. Rejeição dos aclaratórios na
parte conhecida, com determinação da imediata certificação do trânsito em
julgado e o arquivamento do feito.
Tese de Julgamento: “1. A inovação recursal impede o conhecimento parcial dos
aclaratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já apreciada ou ao mero inconformismo da parte. 3. O caráter
protelatório do recurso justifica a imediata certificação do trânsito em julgado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 542; CPC, art. 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 22.375 ED, Rel. Min. Rosa Weber,
Pleno, j. 19/10/2018; STM, ED 7000569-88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, Pleno, j. 8/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para não conhecer dos recursos em relação à ausência de arrolamento de
testemunha e ao perdão judicial; e, no mérito, na parte conhecida, por unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos, em causa própria, por LUCIANO
SANT'ANNA BALZANO e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, bem como em determinar,
ante o caráter protelatório dos presentes aclaratórios, a imediata certificação do trânsito em
julgado do Acórdão e o arquivamento do presente feito.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos, em causa própria, por LUCIANO
SANT'ANNA BALZANO e por SANDRA DOS PASSOS SOUZA contra Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, de 17/10/2025, lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000134-
41.2025.7.00.0000/DF (evento 33 do AI).
Em sessão virtual de 22/9/2025 a 25/9/2025 (AI, evento 31), este Tribunal, por
unanimidade, decidiu por conhecer parcialmente os Agravos Internos interpostos
por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, e, no mérito,
rejeitá-los, mantendo irretocável a parte da decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário n° 7000284-90.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Leia-se a ementa do Acórdão (AI, evento 33):
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS
INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182, 339 E 660 DO STF. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos Internos interpostos pelas Defesas contra decisão monocrática que negou
seguimento a Recursos Extraordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o inconformismo de parte dos recursos contra a
admissibilidade; e (ii) a irresignação contra a negativa de seguimento dos recursos
extraordinários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não é o recurso cabível para atacar parte da decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC, devendo a análise ser
realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de Agravo em Recurso Extraordinário.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob a sistemática da
repercussão geral (Temas 182, 339 e 660), entende que a análise de suposta violação a esses
princípios não apresenta repercussão geral quando depende do exame de normas
infraconstitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravos Internos conhecidos parcialmente e rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do recurso
extraordinário quando as alegações de ofensa a princípios constitucionais dependem de
análise de matéria infraconstitucional".
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV, XLVI e art. 93, IX; CPC, arts.
1.021; 1.030, I, "a"; e 1.030, V; RISTM, art. 6º, IV, e art. 125, § 2º e 130.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 27/08/2009
(Tema 182/STF); STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema
339/STF); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema
660/STF).
O v. Acórdão foi disponibilizado no sistema e-Proc em 17/10/2025 e publicado
no DJEN em 21/10/2025 (AI, evento 43).
Em 27/10/2025, LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e SANDRA DOS
PASSOS SOUZA opuseram os Aclaratórios (AI, eventos 44 e 45).
Em sua petição (evento 1), LUCIANO SANT'ANNA BALZANO sustentou, in
litteris:
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
É igualmente cabível, pois o Acórdão embargado contém omissões, contradições e erros
materiais relevantes, que influenciam diretamente no resultado do julgamento, especialmente
em matéria de índole constitucional, apta a repercutir na admissibilidade de recurso ao
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se faz necessário o prequestionamento explícito
(Súmulas 282 e 356 do STF).
[...]
Posto isso, requer o Embargante a este Egrégio Tribunal:
1. o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprir
as para que seja sanada a omissão, contradição e obscuridade apontadas no acórdão
embargado e, com efeitos suspensivo e infringentes, de modo a resguardar os direitos
constitucionais e processuais do embargante;
2. o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, por violação direta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, ante a ausência de fundamentação idônea
e completa sobre os fatos e provas analisadas.
3. reconhecer a nulidade do acórdão condenatório, em virtude da omissão quanto à
autoridade hierárquica responsável (Gen Div Carlos Alberto Neiva Barcellos Comandante da
1ª Região Militar), cuja competência exclusiva foi reconhecida em juízo, afastando a
imputação de prática de atos de corrupção passiva ao réu.;
4. subsidiariamente, que seja declarada a nulidade processual, com o consequente retorno dos
autos ao juízo de origem para nova análise, sob o prisma do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, garantindo a correta apreciação das provas e da autoria
imputada;
5. a atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 130 do RISTM, para restabelecer
integralmente a sentença absolutória de primeiro grau, em razão da ausência de autoria e
materialidade imputáveis ao réu, especialmente considerando que as provas utilizadas
(planilhas e movimentações financeiras) não comprovam, de forma concreta, a prática de atos
ilícitos.
6. subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, que seja concedido o perdão judicial,
nos termos do art. 107, II, do Código Penal, considerando a ausência de dolo efetivo, a
inexistência de ato de ofício próprio e a fragilidade das provas apresentadas;
7. a declaração de nulidade de qualquer prova obtida mediante presunção ou dedução
contábil, notadamente aquelas baseadas em planilhas de Excel, conforme fundamentação em
tela;
8. a intimação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme preceitua o Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal;
9. subsidiariamente, para fins de prequestionamento, requer que seja expressamente
reconhecida a violação aos arts. 5º, II, XLV, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal,
bem como aos arts. 1.022, II, do CPC e 3º do CPPM, a fim de resguardar eventual
interposição de recurso extraordinário;
10. que, reconhecida a omissão e provados os embargos, seja determinado o encaminhamento
imediato do feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, III, “a”, da
Constituição Federal, diante da alegada violação de dispositivos constitucionais e do
indeferimento de seguimento ao Recurso Extraordinário.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. por fim, que sejam prestadas as devidas declarações de efeito infringente no acórdão, a fim
de que fique expressamente reconhecida a necessidade de observância da legislação aplicável,
dos princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada em nossos tribunais,
promovendo a segurança jurídica e evitando nulidades processuais futuras.
[...]
Por seu turno, a segunda embargante, também em causa própria, aduziu, in
verbis:
[...]
A interposição dos presentes Embargos de Declaração com efeitos Infringentes revela-se
plenamente cabível e juridicamente amparado em razão da presença de omissões,
contradições e obscuridades no r. acórdão recorrido, conforme previsão expressa do art.
1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Penal Militar, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
[...]
Diante de todo o exposto, requer a Embargante:
1) O recebimento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, com fundamento nos arts. 1.022, I a III, e 995, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, aplicados subsidiariamente ao processo penal militar (art. 3º do CPPM), bem
como nos arts. 125, §2º, e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
2) A concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, para sustar imediatamente a
execução da pena imposta até o julgamento definitivo deste recurso, diante do manifesto
fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme autoriza o art. 995, parágrafo único, do
CPC e a jurisprudência consolidada do STF (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno)
e do STM (AP 7000397-56.2019.7.00.0000, Rel. Min. Coêlho Ferreira);
3) O reconhecimento das omissões, contradições e obscuridades apontadas nos itens
anteriores, com o consequente provimento dos embargos com efeitos modificativos, para sanar
os vícios identificados no v. acórdão recorrido;
4) O reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 125, §2º, do RISTM, diante da
repetição de relatoria e da ofensa ao princípio da imparcialidade, com a consequente
anulação do acórdão embargado;
5) O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante quebra ilegal de sigilo
bancário e profissional, com fundamento nos arts. 5º, X, XII e XIV, da Constituição Federal, e
nos arts. 7º, II e XIX, da Lei nº 8.906/94, declarando-se sua ilicitude e determinando-se o
desentranhamento dos respectivos elementos probatórios;
6) O reconhecimento da violação às prerrogativas da advocacia, nos termos do art. 133 da
CF/88 e do art. 7º, §2º, da Lei nº 8.906/94, reconhecendo-se a atipicidade das condutas
praticadas no exercício regular da profissão e, por conseguinte, a inexistência de justa causa
para a persecução penal;
7) A declaração de nulidade da condenação e o restabelecimento da sentença absolutória de
primeiro grau, que melhor se coaduna com os princípios da legalidade, da presunção de
inocência e da ampla defesa (art. 5º, II, LVII e LV, CF);
8) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido absolutório, requer:
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44
do Código Penal;
10) A readequação da dosimetria, com observância das circunstâncias do art. 59, IV, do CP;
11) A concessão do perdão judicial, nos termos do art. 107, II, do CP, diante das
circunstâncias do caso concreto, da primariedade da Embargante e da desnecessidade de
punição adicional;
12) O prequestionamento expresso das matérias constitucionais e infraconstitucionais aqui
suscitadas — especialmente as referentes aos arts. 5º, II, X, XII, XIV, LIV, LV, LVII, LX e
LXXVIII, 93, IX, e 133 da Constituição Federal; aos arts. 1.022 e 995, parágrafo único, do
CPC; aos arts. 3º e 570 do CPPM; e aos arts. 125, §2º, e 130 do RISTM — para fins de
eventual interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.
Por fim, requer seja o presente Recurso julgado procedente, reformando-se o Acórdão
embargado, com o consequente restabelecimento da sentença absolutória ou,
subsidiariamente, a concessão do perdão judicial e a extinção da punibilidade.
Em 7/11/2025, admiti os presentes Embargos de Declaração e determinei a
abertura de vista à parte embargada, consoante a Decisão acostada no evento 5.
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Marcelo Weitzel Rabello de Souza (evento 9), o Parquet pronunciou-se nos seguintes termos:
[...].
No caso vertente, a análise detida das razões recursais apresentadas pelos Embargantes
revela, de forma inequívoca, que os vícios apontados não se configuram na realidade
processual. O Acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal acerca da ausência de repercussão geral nas matérias suscitadas e apresentou
fundamentação clara, precisa e suficiente para todas as conclusões adotadas. Inexiste,
portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção
mediante o recurso de Embargos de Declaração.
A pretensão dos Embargantes, quando analisada em sua essência, não busca efetivamente o
esclarecimento de pontos obscuros ou a integração de aspectos omitidos no julgado, mas sim
a rediscussão integral do mérito da decisão proferida. Tal circunstância fica evidenciada pela
natureza dos argumentos apresentados, que se limitam a reiterar as mesmas teses defensivas
já apreciadas e rechaçadas pelas instâncias ordinárias, agora revestidas sob a roupagem
formal de alegadas omissões e contradições. Trata-se, na verdade, de manifesto
inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, sendo os Embargos de
Declaração utilizados de forma inadequada como tentativa de obter a reforma do julgado por
via processual imprópria.
[...]
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração sub examen.
É o Relatório.
VOTO
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO (SUSCITADA
PELA PGJM)
A despeito de as teses da Procuradoria-Geral da Justiça Militar não terem sido
expressamente apresentadas como preliminar, assim as considero por pleitear o não
conhecimento parcial dos recursos, conforme demonstrado a seguir.
A PGJM, em Contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento parcial dos
presentes aclaratórios por inovação recursal quanto à ausência de arrolamento de testemunha
e ao perdão judicial, senão vejamos:
No tocante à alegada omissão quanto à ausência do denunciante FERNANDO HUMBERTO
HENRIQUE FERNANDES, que teria sido fonte central da imputação sem ter sido ouvido nos
autos, a questão não foi suscitada como preliminar ou nulidade processual nas instâncias
ordinárias, tratando-se de matéria nova que não pode ser conhecida em sede de Embargos de
Declaração.
[...]
Em relação ao perdão judicial requerido pelos Embargantes, constata-se que a matéria não
foi deduzida nos Agravos interpostos, razão pela qual inexiste omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada nesse ponto, mostrando-se incabível o manejo dos aclaratórios para
inovar o objeto recursal.
Assiste razão ao Parquet castrense.
Não restou atendido o princípio da dialeticidade, uma vez que há inovação
recursal por parte dos recorrentes em sede de aclaratórios.
Como se pode observar, ambos os argumentos e pleitos não foram previamente
apresentados em Agravo Interno. Bem assim, trata-se de matéria fora dos limites objetivos de
análise do recurso fruto de toda a discussão, qual seja, o Recurso Extraordinário.
Quanto ao mencionado princípio, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
1:
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos
de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de
reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas
contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo e.
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INCOGNOSCIBILIDAE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental
demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não
sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral
incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regimental não conhecido.
(HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022);
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do
Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II - Agravo regimental não
conhecido.
(RMS 39324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
Dito isso, voto por acolher a preliminar suscitada pela PGJM para não conhecer
os recursos em relação à ausência de arrolamento de testemunha e ao perdão judicial.
MÉRITO
Quanto às demais matérias, os recursos são cabíveis e foram opostos dentro do
prazo recursal por partes legítimas e interessadas.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. No
entender das defesas, o Acórdão apresenta "omissões e contradições" por supostamente não
enfrentar os fundamentos deduzidos no recurso e não ter se manifestado de forma específica
sobre os pontos suscitados na insurgência.
Contudo, razão não lhes assiste.
Ab initio, os pleitos de efeito suspensivo aos recursos não podem ser acolhidos.
Além de ser medida excepcional em Embargos de Declaração, não estão presentes, na
espécie, o fumus boni iuris ou o periculum in mora. Ao contrário, os aclaratórios
apresentados são mera repetição de pleitos anteriores, com claro intento protelatório.
O Acórdão atacado (evento 33 do Agravo Interno) refutou, com a profundidade
necessária, o pleito de efeito suspensivo; as alegações de nulidade por repetição de relatoria
(art. 125, § 2º, do RISTM); os argumentos de afronta ao art. 5º, incisos II, X, XII, XXXVII,
XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, LX, ao art. 93, inciso IX, e ao art. 133, todos da Constituição
Federal de 1988; e de prescrição da pretensão punitiva, consoante se observa dos seguintes
trechos:
[...]
Trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelas Defesas de ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA e de CRISTIANO LEMES GARCIA e por SANDRA DOS PASSOS
SOUZA e por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO, ambos em causa própria, contra a Decisão
desta Presidência prolatada em 11/2/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000284-90.2023.7.00.0000 (evento 8 do RE).
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, em relação à pretensa violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, da
individualização da pena, da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, da
inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, da razoável duração do processo e da irretroatividade da lei penal
mais gravosa (art. 5º, incisos LV, LIV, XLVI, XII, LXXVIII, XL, e art. 93, IX, da CF/88).
No que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade, do juiz natural e da presunção de
inocência/in dubio pro reo, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
[...]
Por seu turno, SANDRA DOS PASSOS SOUZA, atuando em causa própria (evento 20 do RE),
arguiu que restou configurada a prescrição da pretensão punitiva ocorrida entre a data dos
fatos (2014 e 2015) e o Acórdão condenatório. Argumentou afronta aos arts. 5º, X, XII, LX,
LIV e LV, e 133, da CF, por violação de prerrogativa do advogado, em decorrência de quebra
de sigilo bancário e fiscal. Reiterou violação à presunção de inocência e ao art. 93, IX, da CF,
quanto à dosimetria da pena. Por fim, reiterou o pleito de efeito suspensivo ao apelo extremo.
Por fim, LUCIANO SANT'ANNA BALZANO, em causa própria (evento 22 do RE), alegou
ofensa ao art. 5º, LX, LIV e LV e ao art. 133, todos da CF, por ausência de ato de ofício para
enquadramento do delito. Reiterou violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF),
por ausência de provas de autoria e de materialidade e por ilegalidades na dosimetria da
pena, e ao art. 93, IX, da CF e à individualização da pena, por falta de fundamentação na
condenação e na aplicação da causa de aumento da pena. Apontou que há nulidade no
julgamento dos Embargos de Declaração, por violação ao art. 125, § 2º, do RISTM. Por fim,
reiterou o pleito de efeito suspensivo ao apelo extremo.
[...]
Contudo, não se pode conhecer parcela dos recursos interpostos em que pretendem rediscutir
a inadmissibilidade do apelo extremo. A parcela que não pode ser conhecida se refere à
rediscussão do princípio da presunção da inocência e do princípio da legalidade, suscitados
nos recursos de SANDRA DOS PASSOS SOUZA e LUCIANO SANT'ANNA BALZANO.
[...]
A interposição do Agravo Interno em substituição ao Agravo em Recurso Extraordinário,
previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC, contra parte da decisão que não
admite o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, consubstancia erro
grosseiro, conforme entendimento do Plenário da Suprema Corte, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
INCOGNOSCÍVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao
Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de
inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de
Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso
extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos
próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
(artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios
majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os
tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os
limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR,
Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) (Grifo nosso.)
Portanto, não devem ser conhecidas as parcelas dos Agravos Internos que pleiteiam rediscutir
o decisum quanto à presunção de inocência/in dubio pro reo e ao princípio da legalidade, por
serem manifestamente incabíveis contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em relação às irresignações contra a negativa de seguimento e ao indeferimento de efeito
suspensivo ao apelo extremo, os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais dos
presentes Agravos Internos não foram capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão
ora agravada. Mantenho-a, portanto, em sua integralidade e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
"Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas constituídas do Ten Ex
ALBERTO LANG GUEDES, do Ten Cel Ex CRISTIANO LEMES GARCIA, do ex-Ten Ex
LUCIANO SANT’ANNA BALZANO e da civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA (evento 1,
arqs. 1, 3, 6 e 7), todos com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal de 1988 e no art. 570 do CPPM, contra o Acórdão proferido nos
autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000650-66.2022.7.00.0000 (evento 31 dos
ED).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 21/1/2019, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000087-47.2019.7.01.0001/RJ, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia (evento 1, arq. 2, da APM) em desfavor dos Recorrentes: LUCIANO
SANT'ANNA BALZANO, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 308
(corrupção passiva), § 1º, na forma do art. 80, ambos do Código Penal
Militar; CRISTIANO LEMES GARCIA, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art.
308, § 1º, na forma do art. 80, ambos do CPM; ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA,
imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 309 (corrupção ativa), parágrafo
único, na forma do art. 80, todos do CPM; e SANDRA DOS PASSOS SOUZA,
imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 309, parágrafo único, na forma do art.
80, todos do CPM.
Em 16/4/2021, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar decidiu (evento 947 da APM):
"REJEITO a preliminar apresentada pelas Defesas dos réus Balzano, Cel Lemes e
Sandra, quanto à inépcia da denúncia, fazendo-o com fulcro no artigo 35 do CPPM,
bem assim a preliminar trazida, ainda, pelo réu Balzano, no tocante ao reconhecimento
da prescrição punitiva da ação penal militar, com base no artigo 125 do CPM, a
contrario sensu, para, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado
pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial e ABSOLVER LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO,
CRISTIANO
LEMES
GARCIA, ALBERTO
LANG
GUEDES
PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, das imputações que lhes foram
atribuídas, o que faço com base na alínea "e", do artigo 439 do CPPM." (Grifo
nosso.)
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação (AP), autuado
sob o nº 7000419-73.2021.7.00.0000.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento virtual realizada de 15/8/2022 a 18/8/2022 (eventos 35 e 38
da AP), esta Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da
denúncia arguida pela Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, haja vista a
ocorrência da preclusão; por unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade
processual, arguida pela Defesa de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, referente a
não proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que a
matéria fora objeto de apreciação, inclusive com formação de coisa julgada; e, no
mérito, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, a fim de cassar a sentença absolutória recorrida e dar
guarida à pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o Ten
Ex LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Ten Cel Ex CRISTIANO LEMES GARCIA às
penas individualizadas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão,
como incursos no crime militar de corrupção passiva agravada, na forma continuada,
conforme o art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena,
garantindo-lhes o direito de recorrer em liberdade, e o Ten Ex ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA e a Civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA às penas individualizadas
de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursos no crime
militar de corrupção ativa agravada, na forma continuada, conforme o art. 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum,
fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, garantindo-lhes o
direito de recorrer em liberdade.
As defesas dos Recorrentes foram intimadas do citado Decisum em 9/9/2022 (eventos 41
a 45 da AP).
Irresignadas, as Defesas dos Recorrentes opuseram Embargos de Declaração (ED),
autuados sob o nº 7000650-66.2022.7.00.0000.
Este Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e acolheu parcialmente os
Embargos de Declaração opostos pelas Defesas constituídas de ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA e de CRISTIANO LEMES GARCIA, e por LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO e por SANDRA DOS PASSOS SOUZA, ambos em causa própria, apenas
para reconhecer como prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame
do art. 5º, incisos XL, LIV e LV, e do art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988,
mantendo, no entanto, o entendimento de que os demais temas reclamados pelos
embargantes foram enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesçam quaisquer
vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade passíveis de reparo no
Acórdão embargado (eventos 29 e 31 dos ED).
Após a intimação eletrônica do citado Acórdão, ocorrida em 9/3/2023 (eventos 34 a 38
dos ED), as Defesas constituídas interpuseram os presentes Recursos Extraordinários.
Em sede de razões recursais, a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA, atuando em causa
própria, alega que o presente Recurso Extraordinário preenche tanto os requisitos
intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento, legitimidade para recorrer,
interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer), quanto os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e
preparo – este último dispensado).
Narra que é manifesto o reconhecimento da repercussão geral do Recurso
Extraordinário, tendo em vista o potencial impacto em outros casos, a relevância social
e jurídica da matéria, e a necessidade de conferir estabilidade e aplicação uniforme do
entendimento já pacificado na Suprema Corte, especialmente porque o Acórdão
guerreado violou o art. 5º, incisos II, X, XII, LIV, LV, LVII, LX e LXXVIII, o art. 93,
inciso IX, e o art. 133, todos da Constituição Federal de 1988.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirma que:
[...] A Repercussão Geral se dá pela necessidade de uniformizar a Jurisprudência para
as questões acima mencionadas, em especial a questão da violação de prerrogativa do
Advogado, visto que a Recorrente teve a quebra de seu sigilo bancário de advogada, na
tentativa de se buscar estabelecer supostos vínculos com atividades de clientes e
prepostos, violando a prerrogativa dos advogados, motivo pelo qual há a necessidade
de uniformizar a Jurisprudência acerca dos temas em tela.
Também, ao não observar a Prescrição (matéria de ordem pública), o Acórdão violou
as garantias individuais da duração razoável do processo e da celeridade processual
(artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição), pois o constituinte não assegurou ao
Estado o direito de punir um indivíduo ou de executar a pena eternamente. A liberdade
individual não pode ficar sujeita a um prazo indefinido.
[...]
O V. Acórdão, é manifestamente nulo, pois desconsiderou os fatos e provas relevantes
apresentados pela Defesa, além do emprego de fatos e fundamentos copiados da
Denúncia, não levando-se em consideração as provas e os argumentos defensivos, tendo
violado princípios Constitucionais.
O V. Acórdão vai de encontro ao livre exercício da advocacia, contraria o Estatuto da
Ordem dos Advogados , o estatuto da Prescrição, além de violar a presunção de
inocência e os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal". (Grifos nossos.)
Ao fim, requer, in verbis:
"1) tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade seja,
conhecido o presente Recurso Extraordinário, em virtude da necessidade de uniformizar
a jurisprudência acerca dos temas apontados, com Repercussão
Geral;
2) seja recebido o Recurso no seu regular efeito suspensivo;
3) anular a V. Decisão dos Embargos posto que teve como Relator o r. Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, relator que cassou a sentença absolutória da
Recorrente, violando o RISTM;
4) ante a violação de prerrogativa do advogado, requer ainda a retirada das planilhas
dos autos, obtidas por quebra de sigilo bancário, diga-se ilegal, pois além de violarem
as prerrogativas dos advogados, não foram individualizados os depósitos com as
supostas condutas alegadas, vinculando a determinado processo ou a vantagem
supostamente auferida;
5) ao final seja dado provimento para o fim de anular o respeitável Acórdão, para ao
final reconhecer o direito da Recorrente de ser absolvida.
6) a intimação do Recorrido, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias."
O ex-Ten Ex LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, também atuando em causa própria,
em suas razões recursais, alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos
XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII e LX, o art. 93, inciso IX, e o art. 133, todos da
Constituição Federal de 1988.
Afirma que:
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Estamos diante de uma situação sem precedentes. Observe-se o quão inovadora –
para não usar outro adjetivo – 'cassaram CRs' é a tese utilizada para imputar ao
Recorrente o delito de corrupção passiva: não há um ato de ofício, ou identificação do
pedido ou do aceite da vantagem indevida, núcleos do tipo penal de corrupção passiva
que viabilizaria todos os outros supostos atos de corrupção.
Note-se ainda, a inovação dada à Lei 3.665, vigente na época, pelo Ilustre
Desembargador, imputando ao Recorrente o poder de Solucionar e Cassar Certificados
de Registro (CR), ato privativo do Comandante da 1ª Região Militar e do Chefe do
Departamento Logístico do Exército.
[...]
Além do recebimento de vantagem indevida, deve haver o tráfico da função pública
para caracterizar o crime de corrupção passiva.
[...]
Ainda, como já dito, a prática de um ato com violação do dever funcional e a omissão
ou o retardamento de ato de ofício são o móvel subjetivo do comportamento típico de
artigo 317, CP, cuidando-se de elementar subjetiva específica do tipo, que, embora não
expressamente prevista no caput, está implícita na regula criminis, fenômeno já
reconhecido pelo próprio STF na AP 470/MG e pela Corte Especial do STJ, na AP
472/ES 3, em relação ao delito branqueamento de capitais.
Com base nessas premissas, é possível afirmar que a solicitação, recebimento ou aceite
de promessa de indevida vantagem pelo agente público, se relacionada ao exercício de
sua função, mas não atrelada ao seu dever de ofício não pode configurar crime de
corrupção passiva, o qual precisa de uma efetiva ou potencial retribuição do agente
publico com um ato de sua atribuição funcional para configurar-se.
A condenação por corrupção passiva deve não só identificar ou atrelar o prêmio
percebido ou prometido ao agente público à prática de um ato oficioso efetivamente
ocorrido (artigo 317, parágrafo 1º, CP) ou futuramente praticado, como deve estar
subsidiada em prova plena de sua existência ou eventualidade.
Por isso, a importância do ATO DE OFÍCIO e seu NEXO CAUSAL com as alegadas
vantagens individualizadas e periciadas, como não ocorreu no caso em tela".
Ao fim, requer:
a) o recebimento do presente recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de
todos os requisitos de admissibilidade, haja vista a necessidade de uniformizar a
jurisprudência acerca dos temas apontados, com repercussão geral;
b) seja recebido o recurso no seu regular efeito suspensivo;
c) a abertura de vistas às partes contrárias contrarrazões no prazo do artigo 573,
CPPM, com posterior encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para sua
apreciação;
d) anular a v. decisão dos embargos posto que teve como Relator o Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, relator que cassou a sentença absolutória
do Recorrente, violando assim o que prevê o artigo 125 § 2º do RISTM;
e) seja excluída a condenação da causa de aumento previsto no Art. 71 – CP, conforme
fundamentação em tela.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f) ao final seja dado provimento para o fim de anular o respeitável Acórdão recorrido,
para ao final absolver o Recorrente.
A Defesa do Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, em suas razões recursais,
requer o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reduzir o aumento da
pena aplicada, pela continuidade delitiva, para 1/3 (um terço), de forma a garantir a
vigência ao art. 93, inciso IX, e art. 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal
de 1998.
Afirma que o Acórdão recorrido desrespeitou as garantias constitucionais da
retroatividade da lei penal mais benéfica, do devido processo legal e da ampla defesa,
insculpidas nos incisos XL, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, no que se refere à
nulidade do processo diante do não processamento do recurso próprio apresentado pela
defesa (em razão da recusa pelo Ministério Público Militar em propor Acordo de Não
Persecução Penal).
Ademais, narra que o Acórdão recorrido contrariou o art. 93, inciso IX, da CF/88,
diante da falta de fundamentação idônea para a fixação do quantum de exasperação da
pena pela continuidade delitiva, em nítida violação ao princípio da correlação para
com a denúncia, afrontando, assim, as garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).
Ao fim, requer:
[...]
a) anular o processo desde a fase de alegações finais, de forma a que seja processado o
recurso apresentado pela defesa com fulcro no § 14 do art. 28-A do CPP (em face do
posicionamento do Procurador de 1ª instância contrário ao ANPP), determinando-se a
remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público Militar, para o regular
processamento e julgamento, tudo em respeito às garantias constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).
b) reduzir o aumento da pena pela continuidade delitiva para 1/3 (um terço), seguindo
os critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio acórdão recorrido
e em respeito ao princípio da correlação, de modo a garantir vigências aos artigos 93,
inciso IX, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Em suas razões recursais, a Defesa do Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA narra que
a repercussão geral do recurso interposto diz respeito à relevância social e jurídica da
matéria, com ação direta na estabilização da aplicação dos entendimentos já
pacificados por esta Colenda Corte, uma vez que o Acórdão ora guerreado afrontou
o art. 5º, incisos LX, LIV e LV, e art. 133 da Constituição Federal de 1988.
Aduz, em relação à matéria tratada no presente recurso, que o Acórdão guerreado
merece total reparo, restando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, haja
vista a necessidade de uniformizar a jurisprudência acerca dos temas apontados, com
repercussão geral.
Afirma que:
[...] o presente acórdão é CONTRADITÓRIO, não apenas com as provas produzidas em
juízo e já juntada aos autos, e mais ainda, é contraditório em seus próprios
fundamentos.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a prática do crime de corrupção deve haver vontade consciente do agente em
receber vantagem indevida para que sua conduta se amolde ao tipo penal2, ocorrendo
sua consumação com o recebimento daquilo que aquele não merecia tampouco lhe era
devido.
Mais ainda, o acórdão, além de não apresentar o suposto ato de ofício praticado pelo
Recorrente, ainda CONTRARIA prova nos autos, produzida em juízo e juntada no
evento 279, anexo 'diligencias1' fls. 16, o qual afirma que NÃO HÁ NOS PROCESSOS
PARECER, ORDEM OU APLICAÇÃO DE SANÇÃO DETERMINADA PELO
CORONEL LEMES, ou seja, NÃO HÁ ATO DE OFÍCIO [...].
Ao fim, requer:
a) o recebimento do presente recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de
todos os requisitos de admissibilidade, haja vista a necessidade de uniformizar a
jurisprudência acerca dos temas apontados, com repercussão geral;
b) seja recebido o recurso no seu regular efeito suspensivo;
c) a abertura de vistas às partes contrárias para, querendo, apresentar contrarrazões
no prazo do artigo 573 CPPM, com posterior encaminhamento ao e. Supremo Tribunal
Federal para sua apreciação;
d) anular a v. decisão dos embargos posto que teve como Relator o Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, relator que cassou a sentença absolutória
do Recorrente, violando assim o que prevê o artigo 125, § 2º, do RISTM;
e) seja excluída a condenação da causa de aumento previsto no Art. 71 – CP, por
ausência de fundamentação idônea.
f) ao final seja dado provimento para o fim de anular o respeitável Acórdão recorrido,
para ao final absolver o Recorrente, reestabelecendo os efeitos da sentença de primeiro
grau.
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, manifesta-
se pelo não conhecimento dos Recursos Extraordinários interpostos por SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e CRISTIANO LEMES GARCIA, por ausência de ofensa direta à
Constituição Federal, ausência de repercussão geral e por demandar exame de fatos e
provas, vedado nessa via. E, no mérito, que lhe seja negado provimento, para manter-se
hígido o Acórdão atacado.
Por fim, em observância à Resolução nº 112/CSMPM, alterada pela Resolução nº
120/CSMPM, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Militar, sobre o
controle de prazos prescricionais no âmbito do MPM, importa registrar que a
prescrição somente ocorrerá:
a) Para a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA e o Ten. Ex. ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA em 08 de março de 2031, haja vista que foram condenados às penas
individualizadas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
ocorrendo a prescrição em 8 (oito) anos, com fundamento no art. 125, inciso V, c/c § 1º
do mesmo artigo, todos do Código Penal Militar, considerando que o Acórdão foi
publicado em 09 de março de 2023;
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Para o Ten Ex LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Ten Cel Ex CRISTIANO
LEMES GARCIA em 08 de março de 2035, haja vista que foram condenados às penas
individualizadas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
ocorrendo a prescrição em 12 (doze) anos, com fundamento no art. 125, inciso V, c/c §
1º do mesmo artigo, todos do Código Penal Militar, considerando que o Acórdão foi
publicado em 09 de março de 2023.
Relatado o essencial, decido.
Os Recursos foram interpostos tempestivamente. As irresignações mostram-se cabíveis
e adequadas, uma vez que as petições foram propostas por partes legítimas e
interessadas. Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi
atendido, em sintonia com o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, uma vez que as teses ventiladas pelos
Recorrentes foram debatidas no Acórdão guerreado.
Entretanto, os presentes Recursos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento dos Apelos Extremos ao Supremo Tribunal Federal.
Vejamos.
A civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA, atuando em causa própria, alega a necessidade
de conferir estabilidade e aplicação uniforme do entendimento já pacificado na
Suprema Corte, especialmente porque o Acórdão guerreado violou o art. 5º, incisos II,
X, XII, LIV, LV, LVII, LX e LXXVIII, o art. 93, inciso IX, e o art. 133, todos da
Constituição Federal de 1988.
Ressalta com ênfase, a inobservância aos princípios constitucionais da inviolabilidade
da intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88) e inviolabilidade do sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas (art. 5º, inciso XII, da CF/88).
O ex-Ten Ex LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, atuando em causa própria, narra que
a repercussão geral de presente caso se dá pela necessidade de uniformizar a
jurisprudência, tanto para a questão se o "[...] ato de ofício ser elementar do tipo de
corrupção passiva ou se o ato de ofício é elementar do tipo de violação de dever
funcional [...]". Alega, também, que o Acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos
XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII e LX, o art. 93, inciso IX, e o art. 133, todos da
Constituição Federal de 1988. Aponta a violação aos princípios da fragmentariedade
ou da subsidiariedade, do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88) e
ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88).
A Defesa do Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA afirma que o Acórdão
recorrido desrespeitou as garantias constitucionais da retroatividade da lei penal mais
benéfica, do devido processo legal e da ampla defesa, insculpidas nos incisos XL, LIV
e LV do art. 5º da Carta Magna, no que se refere à nulidade do processo diante do não
processamento do recurso próprio apresentado pela defesa (em razão da recusa pelo
Ministério Público Militar em propor Acordo de Não Persecução Penal).
A Defesa constituída do Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA narra que a repercussão
geral do presente recurso diz respeito à relevância social e jurídica da matéria, com
ação direta na estabilização da aplicação dos entendimentos já pacificados por esta
Colenda Corte, uma vez que o Acórdão ora guerreado afrontou o art. 5º, incisos LX,
LIV e LV, e art. 133 da Constituição Federal de 1988.
Em síntese, as Defesas alegam que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), da irretroatividade da lei
penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da CF/88), da presunção de inocência na
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), e da
publicidade dos atos (art. 5º, inciso LX, da CF/88). Bem como o art. 93, inciso IX, e o
art. 133, ambos da CF/88.
A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no
sentido de negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono como
precedentes os seguintes julgados do Pretório Excelso:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA
CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA
REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na
hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação
infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente
existente, seria meramente reflexa.
2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no
enunciado da Súmula 279 do STF.
3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como
contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância
não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão
agravada.
4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1165351 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
[...]
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF.
[...]
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à
afronta ao princípio do juiz natural.
[...]
5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos
autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min.
ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.278.708
AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos.)
Faz-se imperioso, portanto operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1.030, inciso V, do CPC.
A respeito da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, na vertente do in
dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), veja que o que se pretende é o reexame de
fatos e provas que ensejaram a condenação, na tentativa de demonstrar que não
haveria, nos autos, provas suficientes para a condenação e que a pena imposta foi
excessiva.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa
ao princípio da presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica
exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de
Jurisprudência do Excelso Pretório (“Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados
da Excelsa Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min. LUIZ
FUX. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da
prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema
660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.
(Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS TOFFOLI . Julgamento:
8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte,
que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar
imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de
normas de natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos
princípios pretensamente violados.
Sobre a afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, CF/88), o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou expressamente que ela configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição Federal, quando depender, para ser reconhecida, de
análise de normas infraconstitucionais. Com efeito, para que a Augusta Corte
verificasse a alegada ofensa, necessário seria apreciar o conjunto fático-probatório
contido nos autos, bem como a interpretação dada à legislação infraconstitucional por
este Superior Tribunal Militar, o que é vedado em sede extraordinária. Nesse sentido,
cito como precedente o seguinte julgado:
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA
DECISÃO AGRAVADA. [...] . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] . III – A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário
com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da
ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega
provimento.(Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987. Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgamento: 6/12/2019). (Grifos nossos.)
Nesse compasso, alusivo à aventada violação aos princípios do juiz natural,
da presunção de inocência/in dubio pro reo e da legalidade, faz-se imperioso, portanto,
operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil (CPC).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-
RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada
e a ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação
infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) deve ser
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Com relação aos princípios da inviolabilidade da intimidade e do sigilo da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, da publicidade, da razoável duração do processo e da irretroatividade da
lei penal mais gravosa, bem como a análise do art.
133
da
CF/88 (inviolabilidade/prerrogativas do advogado) e a viabilização do ANPP os quais
dependem do reexame de fatos e de provas quando das suas respectivas análises,
observa-se que foram invocados dentro do mesmo contexto dos princípios acima
elencados, devendo ser analisados, por consequência, em razão deles.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial das peças recursais, quais sejam devido processo legal, contraditório e
ampla defesa. São, de fato, meros reflexos dos primeiros, abordados como
desdobramentos da ideia central de violação e clamam pela análise em conjunto
Assim, os Apelos Extremos, também em relação a esse ponto, não merecem seguimento,
uma vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao
apreciar o Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
No tocante à tese defensiva de violação ao princípio da individualização da pena (art.
5º, inciso XLVI, da CF/88), o Pretório Excelso se posiciona no sentido de deixar de
atribuir repercussão geral à matéria, pois a suposta ofensa praticada contra ele
prescinde do estudo do conjunto fático-probatório processual e representam mera
ofensa reflexa à Constituição Federal, com a aplicação de legislação
infraconstitucional. Vejamos.
TEMA 182
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-
base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI nº
742.460 RG. Relator Min. CEZAR PELUSO, publicado no DJe em 24/9/2009).
Dessa forma, nego seguimento ao Supremo Tribunal Federal, novamente, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes também apontaram ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/1988. Não
obstante, uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que o Acórdão recorrido
apresenta robusta fundamentação acerca da matéria posta em julgamento, mostrando-
se descabida a alegação de violação ao princípio da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a
sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão, exigindo, apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG.
Por oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do
referido julgado, in verbis:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (STF – Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min.
Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010). (Grifos nossos.)
Assim, no que toca à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal,
impõe-se a negativa de seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea “a” do
inciso I do art. 1.030 do CPC.
Ao contrário do que defendem os Recorrentes, não se logrou êxito em demonstrar
violação a preceitos constitucionais no Acórdão recorrido, evidenciando, de certa
forma, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à
aplicação de norma infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte,
que entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar
imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de
normas de natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos
princípios pretensamente violados.
Alusivo ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extremo, impende
ressaltar que, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC):
[...] a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se vê, para a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário
defensivo, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos do periculum in
mora e da probabilidade de provimento do recurso.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o Agravo Regimental
na Petição nº 10.847/MS, de relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO, publicado no Dje em 3/5/2023:
Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em
recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de
plausibilidade do direito invocado.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito
suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior
do Trabalho proferido em ação rescisória.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição
de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua
competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a
jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido. (Nossos grifos.)
Incursionando-se no Acórdão guerreado, verifica-se que todas as relevantes questões
foram devidamente enfrentas e rechaçadas por este Tribunal, ainda que o desfecho
tenha sido desfavorável às defesas.
Assim, não se revela manifesta a probabilidade de provimento do recurso necessária ao
deferimento da concessão de efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente.
Ante o exposto:
a. no que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade, do juiz natural e
da presunção de inocência/in dubio pro reo, NÃO ADMITO o presente Recurso
Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM);
b. em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do
devido processo legal, do princípio da individualização da pena, do princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, da inviolabilidade do sigilo
da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, da razoável duração do processo, da irretroatividade da lei penal mais
gravosa, NEGO SEGUIMENTO ao presente Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea “a”, do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM;
c. INDEFIRO o pedido defensivo de concessão de efeito suspensivo ao presente
Recurso Extraordinário.
Providências pela Secretaria Judiciária." (Grifos originais.)
Por fim, não prosperam as arguições de nulidade apresentadas por SANDRA DOS
PASSOS SOUZA acerca da prescrição e por CRISTIANO LEMES GARCIA e
por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO acerca do art. 125, § 2º, do RISTM.
Quanto à prescrição suscitada, houve o enfrentamento da tese pela Decisão recorrida
em relação ao princípio da razoável duração do processo. Além disso, o pleito desta
agravante já foi enfrentado e afastado no Acórdão dos Embargos de Declaração
nº 7000650-66.2022.7.00.0000/DF (evento 31), in verbis:
Sabe-se que a prescrição não retroage à data dos fatos, ocorridos em 2014 e 2015,
como pretende a Embargante, mas somente até a data da denúncia, de 2019. Logo,
entre a data do recebimento da denúncia, no ano de 2019, primeiro marco interruptivo
da prescrição, e a da publicação do Acórdão condenatório, em 8 de setembro de 2022,
não transcorreu o lapso temporal exigido na legislação castrense.
[...]
Logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição, seja em relação a SANDRA
DOS PASSOS SOUZA, seja em face dos demais embargantes.
Insustentável, portanto, o intento de configuração da prescrição pleiteada por SANDRA
DOS PASSOS SOUZA.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, a tese a respeito do art. 125, § 2º, do RISTM, é totalmente descabida.
O referido dispositivo se refere aos Embargos Infringentes e de Nulidade, inexistente
nos autos. O que consta do processo são Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, recurso regulado pelo art. 130 do RISTM e que possui, como relator, o
mesmo magistrado responsável pela relatoria do Acórdão recorrido.
Trago à baila, para tanto, os esclarecimentos da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
sobre a alegada nulidade:
Por fim, quanto ao questionamento de nulidade do Acórdão proferido, porque teve como
Relator o Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, mesmo Relator que cassou a
Sentença absolutória, cabe ressaltar que o Agravante se utiliza do disposto no art. 125
do RISTM, que trata dos Embargos de Nulidade e Infringentes, ao passo que, no
presente caso, ele havia ingressado com Embargos de Declaração, disciplinado nos
artigos 130 a 132 do RISTM, que prevê a atuação do próprio Relator do Acórdão
embargado. Confira-se:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por
petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão
embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. [grifamos].
Não subsiste, portanto, qualquer nulidade em relação à relatoria dos mencionados
Aclaratórios.
Ex positis, voto no sentido de conhecer parcialmente os Agravos Internos interpostos
por SANDRA DOS PASSOS SOUZA e LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e conhecer
integralmente os recursos de CRISTIANO LEMES GARCIA e ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA. No mérito, voto pela rejeição dos presentes Agravos Internos, no
que conhecidos, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000284-90.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo (Grifos originais.)
Ademais, não se pode falar em contradição por haver prequestionamento e
fundamentação com base em violação reflexa.
Ora, prequestionamento significa manifestação prévia a respeito de uma
determinada matéria, o que não se confunde em admitir que há uma violação contra a
Constituição Federal. Quanto a isso, trago à baila trecho da manifestação da PGJM, que
afasta por completo a tese defensiva (evento 9):
A alegação de que o Acórdão embargado seria contraditório por reconhecer o
prequestionamento de temas constitucionais e, simultaneamente, qualificá-los como ofensas
meramente reflexas não merece acolhimento. O prequestionamento constitui requisito formal
de admissibilidade do Recurso Extraordinário, consistente na necessidade de que a matéria
constitucional tenha sido objeto de debate e decisão nas instâncias ordinárias. O
reconhecimento do prequestionamento não implica, necessariamente, o reconhecimento de que
houve ofensa direta à Constituição Federal apta a ensejar a admissibilidade do Apelo
Extremo. É perfeitamente compatível afirmar que determinada matéria foi prequestionada e,
ao mesmo tempo, concluir que a alegada ofensa constitucional depende de análise de
normas infraconstitucionais ou de reexame de provas, configurando ofensa meramente
reflexa.
O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento na sistemática da repercussão
geral, estabelecendo que diversas matérias, embora tenham natureza constitucional, não
apresentam repercussão geral quando sua análise depende do exame de legislação
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infraconstitucional ou do conjunto fático-probatório dos autos. Inexiste, portanto, qualquer
contradição lógica no Acórdão embargado, que aplicou corretamente os precedentes
vinculantes da Suprema Corte. (Grifo nosso.)
As supostas alegações de contradição e/ou omissão não encontram respaldo nos
autos, visto que foram devidamente enfrentadas por esta Corte castrense. Nem mesmo
retomando as justificativas sustentadas pelas defesas na interposição do Recurso
Extraordinário n° 7000284-90.2023.7.00.00000 (evento 1), encontra-se espaço para o
acolhimento da pretensão. Os petitórios estão diretamente vinculados à reabertura da
discussão e ao reexame de provas, conforme se depreende dos seguintes trechos da defesa do
primeiro embargante:
[...]
IX.DA AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA PARA CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE
CORRUPÇÃO – PLANILHAS DE EXCEL E VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE
A condenação do réu Luciano Balzano, fundamentada exclusivamente em planilhas de Excel
que indicam valores depositados em sua conta corrente, carece de respaldo jurídico sólido.
Essas planilhas, por si mesmas, não identificam os responsáveis pelos depósitos nem
estabelecem qualquer vínculo entre os valores recebidos e a prática de atos ilícitos.
Não há testemunhas, confissões ou outros elementos que comprovem a existência de vantagem
indevida, elemento essencial para a configuração dos crimes de corrupção passiva e ativa.
A jurisprudência dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Superior Tribunal Militar (STM), reforça a necessidade de provas concretas para a
condenação em casos de corrupção.
[...]
Já a segunda embargante sustentou:
[...]
A quebra de sigilo bancário e profissional da Embargante, realizada sem observância das
exigências constitucionais, resultou em prova ilícita, cuja utilização contamina todos os atos
processuais dela derivados, conforme o disposto no art. 5º, LVI, da CF/88 e no art. 157 do
Código de Processo Penal.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que, uma vez reconhecida a ilicitude
da origem probatória, todas as provas subsequentes são atingidas pelo vício da derivação
(“teoria dos frutos da árvore envenenada”).
O Supremo Tribunal Militar, alinhado a esse entendimento, já decidiu que “a violação do
sigilo profissional do advogado acarreta nulidade absoluta do processo, por comprometer a
validade das provas e violar direito fundamental da defesa” (STM, Apelação nº 7000378-
42.2018.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 15/09/2021).
Dessa forma, ao validar provas obtidas mediante violação de sigilo profissional, o acórdão
embargado incorreu em contradição frontal com a jurisprudência consolidada do STF, STJ e
STM, além de omitir-se quanto à análise da nulidade processual daí decorrente.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Na verdade, o que os embargantes indicam como “omissões e contradições” são
meramente os mesmos argumentos expendidos por eles em seus recursos anteriores, cujos
fundamentos restaram analisados de modo terminativo. Note-se, para tanto, a manifestação
da PGJM sobre o caso dos autos:
Os Embargantes pretendem, na realidade, rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de
omissão, o que não se confunde com o vício passível de correção mediante Embargos de
Declaração. [...] Não se pode pretender nova análise da mesma questão mediante sucessivos
Embargos de Declaração, sob pena de se transformar esse recurso em verdadeiro sucedâneo
de recursos próprios. (Grifos nossos.)
Portanto, é clarividente a intenção protelatória das defesas, o que impõe a
certificação do trânsito em julgado e do imediato cumprimento da decisão.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o julgado a
seguir:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento." (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018). (Grifo nosso.)
Ainda, no mesmo diapasão, cito como precedente do STM:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o
caráter protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado
do decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso
do direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente
da publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de
Declaração não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e
considerando-se superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de
Declaração, devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos,
bem como os recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exemplo de recurso extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da
oposição de novos aclaratórios. Decisão unânime." (Embargos de Declaração nº 7000569-
88.2020.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do
julgamento: 8/10/2020). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer dos recursos em relação à ausência
de arrolamento de testemunha e ao perdão judicial; e, na parte conhecida, de rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos, em causa própria, por LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, bem como de determinar, ante o caráter
protelatório dos presentes aclaratórios, a imediata certificação do trânsito em julgado do
Acórdão e o arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001383352v9 e do código
CRC 1a7c0d04.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/05/2026, às 19:10:19
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2020. p. 1.753.
7000743-24.2025.7.00.0000
40001383352 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR